Tribunal: STF
Processo: RE 74273
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-01
Data de publicação: 1972-12-01

Ementa:
Obrigação. Cláusula penal.
         1) O art. 9 do  Decreto  n.  22.626/33  não  se  aplica  aos
contratos em geral, mas apenas aos de mutuos;
         2) Licito não e a compradora  reter  parcelas  de  pagamento
devidas a  credora,  com  a  redução  da  multa  pelo  juiz,  dado  o
cumprimento parcial da obrigação, nos termos do art.  924  do  Código
Civil. Aplicação da Súmula n. 456;
         3) Recurso extraordinário conhecido e provido, em parte.